Tribunal: TJSP
Processo: 1058813-47.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pleito indenizatório por danos morais – Retenção indevida de valores - Sentença de improcedência - Pleito de reversão do julgado – Descabimento – Fatos narrados na peça vestibular que não guardam consonância com a documentação acostada aos autos – Pleito de limitação de descontos a título de empréstimos que ademais, se revela impossível, ante a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pleito indenizatório por danos morais – Retenção indevida de valores - Sentença de improcedência - Pleito de reversão do julgado – Descabimento – Fatos narrados na peça vestibular que não guardam consonância com a documentação acostada aos autos – Pleito de limitação de descontos a título de empréstimos que ademais, se revela impossível, ante a impossibilidade de aferição dos reais rendimentos da apelante – Recorrente que, nessas circunstâncias, não se desincumbiu da demonstração dos fatos constitutivos do direito invocado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555692
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058813-47.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ROBERTA
SADAGURSCHI CAVARZANI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1058813-47.2017.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto no 22079
Fls. 2/6
Voto no 22079
Apelação Cível no 1058813-47.2017.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Roberta Sadagurschi Cavarzani
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Francisco Camara Marques Pereira
APELAÇÃO
Ação declaratória cumulada com pleito
indenizatório por danos morais Retenção indevida de
valores - Sentença de improcedência - Pleito de reversão
do julgado
Descabimento
Fatos narrados na peça
vestibular
que
não
guardam
consonância
com
a
documentação acostada aos autos Pleito de limitação de
descontos a título de empréstimos que ademais, se revela
impossível, ante a impossibilidade de aferição dos reais
rendimentos da apelante
Recorrente que, nessas
circunstâncias, não se desincumbiu da demonstração dos
fatos constitutivos do direito invocado, nos termos do art.
373, I, do Código de Processo Civil Sentença mantida
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto por Roberta
Sadagurschi Cavarzani, em face de r. sentença proferida pelo MM. Juízo de
Direito da 1a Vara Cível de Ribeirão Preto/SP, às fls. 441/447, que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1058813-47.2017.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto no 22079
Fls. 3/6
improcedente ação declaratória (retenção indevida de valores creditados em
conta corrente), cumulada com pleito indenizatório por danos morais,
ajuizada em face de Banco do Brasil S/A.
Inconformada apela a autora alegando, em resumo, que
devido a dificuldades financeiras se viu obrigada a renegociar contratos de
empréstimo firmados junto ao banco réu, o qual tem efetuado descontos a tais
títulos em sua conta corrente, sem a devida previsão contratual, conforme
documentos encartados aos autos. Aduz que os valores, indevidamente,
bloqueados detém natureza alimentar. Defende que o patamar máximo de
descontos a título de empréstimos não pode ultrapassar o limite máximo de
30% dos rendimentos auferidos. Argumenta ser profissional liberal e que a
inadimplência junto ao banco réu tem como causa o não pagamento de
honorários advocatícios por seus clientes, listando as inúmeras ações judiciais
que ajuizou para recebimento de tais valores. Aduz que diante das
ilegalidades perpetradas pelo banco réu os danos morais suportados são
inequívocos, reputando como adequado a tal título o valor de R$ 10.000,00
(fls.449/500).
Contrarrazões às fls.506/520.
Subiram os autos.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, porém, nego-lhe provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1058813-47.2017.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto no 22079
Fls. 4/6
Narra a autora, em sede da exordial, que mantém conta
corrente, bem como, contratos de empréstimo junto ao banco réu, não tendo
logrado êxito ao tentar efetuar retirada de valor disponível em 01/12/2017,
diretamente no caixa eletrônico, em decorrência de insuficiência de saldo.
Aduz que o valor do salário por ela percebido veio a ser retido para
pagamento de “CDC Empréstimo Eletrônico vencidos” (sic fl.04). Alega
também que a instituição financeira tem efetuado descontos em sua conta
corrente, a título de empréstimos, que representam retenção indevida,
porquanto superior ao patamar legal permitido de 30% de seus rendimentos.
As alegações invocadas não restaram confirmadas diante
dos documentos acostados aos autos.
Quanto à aludida retenção indevida de valores, note-se
que em 01/12/2017, o extrato bancário de fl.49 indica crédito do montante de
R$ 920,76, oriundo da Secretaria da Fazenda, valor que a ora recorrente
indica como oriundo do convênio firmado com a Defensoria Pública para
serviços advocatícios.
Ao reverso do que alegado pela autora, não se verifica, na
data acima referida eventual desconto a título de empréstimo, tendo sido o
valor já mencionado direcionado à aplicação “BB Microcredito Invest”, ou
seja, à aplicação financeira e não ao pagamento de empréstimos, como
asseverado.
No que concerne à pretendida limitação dos descontos a
título de empréstimos é assente o entendimento no sentido de que se mostra
possível a limitação dos descontos mensais incidentes sobre rendimentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1058813-47.2017.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto no 22079
Fls. 5/6
decorrentes de contratos de empréstimo celebrados com instituição financeira,
após análise da situação econômica do pagador em consonância aos
princípios da razoabilidade e da dignidade humana.
Entretanto, na hipótese, como admite a própria apelante,
em suas razões recursais, os valores que aufere em razão do convênio com a
Defensoria Pública não consubstanciam única fonte de rendimentos,
porquanto, percebe igualmente honorários de clientes particulares, o que
também resta reforçado pelo próprio papel timbrado das razões recursais,
onde consta que a autora hoje faz parte de uma sociedade de advogados e
reconhecera condição de inadimplência.
Nessa ordem de ideias, por corolário lógico, ausentes
ilegalidades e/ou abusividades a serem reconhecidas, não há se falar em
danos morais.
Nesse passo, competia à autora, ora recorrente, o ônus de
comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão, o que como verificado
alhures, não ocorreu.
Nesse diapasão, a lição de Humberto Theodoro Junior a
respeito do ônus da prova:
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte
para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.
Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o
direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o
litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1058813-47.2017.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto no 22079
Fls. 6/6
quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da
tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente”. (Theodoro Júnior, Humberto.Curso de
Direito Processual Civil
Teoria geral do direito processual civil e processo de
conhecimento vol. I Humberto Theodoro Júnior Rio de Janeiro: Forense, 2014. Pg.
635, ed. Digital)
Vê-se, assim, que a r. sentença se encontra em compasso
com o contexto retratado nos autos, não comportando revisão.
Por derradeiro, considerando as disposições do Novo
Código de Processo Civil, em atendimento ao disposto no § 11o, do art. 85,
majoro os honorários sucumbenciais recursais devidos ao patrono do banco
réu, anteriormente fixados em 10% do valor atualizado da causa, para 15%,
observada a gratuidade concedida.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
apelo, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora